Tribunal: TJES
Processo: 0013313-06.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013313-06.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCINEIA FRAGA PESSANHA

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR.

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO.
QUEDA DENTRO DO ÔNIBUS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA
EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA CONFIGURADA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.

A responsabilidade das pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa do agente quando este, em tal condição, adota conduta de maneira a causar dano a terceiro, cuja previsão está no art. 37, § 6º, da CF.
2
.

Assim, sendo a responsabilidade da concessionária de serviço público objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, suficiente para configurar o dever de indenizar é “
a comprovação da ação/omissão, do dano e do nexo causal
”.
3
.

E
mbora objetiva a responsabilidade civil,
considerando a teoria do risco administrativo,
é possível a exclusão do dever de reparação quando demonstrada a existência de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, força maior ou caso fortuito, ou ainda hipótese de culpa recíproca, situação em que o dever de indenização deve ser proporcionalmente atenuado.
4
.

R
estou provado que
o acidente de trânsito em questão
(queda dentro do ônibus)
decorreu
por
culpa
exclusiva da consumidora, notadamente porque não verifi
cada
excesso na atitude do
agente
(motorista)

da
primeira recorrida (
Viação Flecha Branca Ltda
).

5.

Dessa forma, configurada a culpa
exclusiva da consumidora,
considera-se
romp
ido
o nexo causal, não havendo que se falar
em responsabilidade do primeiro recorrido, sobretudo porque
a
atitude

do motorista ao frear o ônibus não implicou em manobra excessiva que pudesse caracterizar culpa da prestadora de serviço público, devendo-se manter hígida a sentença.
6
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013313-06.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCINEIA FRAGA PESSANHA

Advogado do(a) APELANTE: BRENO FAJARDO LIMA - ES10888-A
APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO, VIACAO FLECHA BRANCA LTDA

Advogado do(a) APELADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A
Advogado do(a) APELADO: OLAVO RENATO BORLANI JUNIOR - RJ126321-A

VOTO

Conforme relatoriado,
t
rata-se de apelaç
ão
cív
e
l
interposta em face da sentença
de fls.
397/402
proferida pel
o
MM
.

Ju
iz
de Direito da
5
ª Vara
Cível

de
Cachoeiro de Itapemirim
que,
em síntese
, julgou
im
procedentes os pedidos

da inicial.

Do exame
das razões recursais, assim como da motivação lançada na sentença e daquelas veiculas nas contrarrazões, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar

a culpa no acidente de trânsito e questão, se exclusiva d
a consumidora
,
tendo concluído
o juízo de origem
pelo rompimento do nexo causal
.

A responsabilidade das pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa do agente quando este, em tal condição, adota conduta de maneira a causar dano a terceiro, cuja previsão está no art. 37, § 6º, da CF, conforme abaixo se confere:

“
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Assim, sendo a responsabilidade da concessionária de serviço público objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, suficiente para configurar o dever de indenizar é “
a comprovação da ação/omissão, do dano e do nexo causal
”
.
1

Nessa trilha, embora objetiva a responsabilidade civil,
considerando a teoria do risco administrativo
2
,
é possível a exclusão do dever de reparação quando demonstrada a existência de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, força maior ou caso fortuito, ou ainda hipótese de culpa recíproca, situação em que o dever de indenização deve ser proporcionalmente atenuado.
3

Do exame dos autos, verifico que restou provado que o acidente de trânsito em questão (queda dentro do ônibus) decorreu por culpa exclusiva da consumidora, notadamente porque não verifiquei excesso na atitude do agente (motorista) da primeira recorrida (
Viação Flecha Branca Ltda
).

Isso porque pela análise da mídia colacionada aos autos é possível aferir que haviam três passageiros em pé dentro do ônibus, sendo a vítima próximo à roleta, uma senhora que estava colocada um pouco atrás da recorrente e um senhor que já havia passado da roleta, localizando-se mais ou menos no meio do ônibus.

Verifica-se que ao proceder a freada,
somente
a recorrente se movimentou, tendo caído sobre a senhora que estava um pouco atrás que não chegou a cair, mas que só se desequilibrou não em razão da freada, mas pelo deslocamento do corpo da recorrente sobre a mesma. Acrescenta-se, ainda, que o senhor localizado no meio do ônibus, sequer esboçou qualquer reação de desequilíbrio em relação à freada, o que demonstra que o motorista não agiu de forma imperita.

Este Tribunal de Justiça já decidiu recentemente em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS, DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. QUEDA NO INTERIOR DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. CONDUTA PRESENTE. AUSÊNCIA DE DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO PERICIAL INCONTROVERSO. SEM LIMITAÇÃO PARA ATIVIDADE LABORATIVA. DANOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1) A controvérsia recursal cinge-se em analisar a responsabilidade civil das requeridas no evento ocorrido dentro do transporte coletivo e, consequente direito à indenização por danos estéticos, danos morais e pensionamento vitalício. 2) Na origem a autora ajuizou a presente ação de indenização alegando que no dia 08/07/2011 sofreu uma queda dentro do transporte coletivo de propriedade do primeiro requerido, em razão de uma manobra brusca do motorista, o que lhe causou grandes transtornos físicos e psicológicos. 3) A sentença recorrida analisou detidamente todos os pedidos formulados, tendo como base, inclusive, o laudo pericial, o qual concluiu acerca da inexistência da incapacidade laborativa,
4) A responsabilidade objetiva das empresas concessionárias de serviço de transporte coletivo de passageiros exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade, o que, no caso sub examine, não restou comprovado. Na hipótese em apreço, apesar de ser incontroversa a queda da autora no interior do ônibus (conduta), não há qualquer prova robusta a embasar a pretensão autoral no que tange a condenação da parte requerida ao pagamento de danos estéticos, morais, nem mesmo pensionamento “ad eternum”
. 5) Nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Portanto, incumbe ao Magistrado, como destinatário final da prova, atribuir à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, como no caso sob exame. 6) Diante da ausência de falha na prestação do serviço, da inexistência de comprovação de dano e nexo de causalidade, não há que se falar em indenização em favor da parte autora em decorrência do evento ocorrido no interior do transporte coletivo. 7) Recurso conhecido e não provido. Data: 31/Jan/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0025428-21.2012.8.08.0048. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Acidente de Trânsito.

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – QUEDA EM ÔNIBUS – DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA POR DANOS CAUSADOS A PASSAGEIROS – ÔNUS DA AUTORA EM COMPROVAR FATO, DANO E NEXO CAUSAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DEMONSTRANDO QUE O ACIDENTE QUE OCASIONOU A LESÃO OCORREU EM VEÍCULO DA TRANSPORTADORA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADORA – NÃO OBRIGATORIEDADE – CONDENAÇÃO DO DENUNCIANTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO COM BASE NO LIMITE DO CAPITAL SEGURADO – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELA SEGURADORA/DENUNCIADA CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Ausência de dialeticidade afastada.
2. Quanto ao contrato de transporte de pessoas, este se encontra regulado pelos artigos 734 e seguintes do Código Civil, incumbindo à transportadora, além de levar os passageiros do local do embarque até o destino, garantir a segurança e a incolumidade física dos transportados. E, por ser prestadora de serviço de caráter e utilidade pública, a transportadora responde objetivamente pelos danos causados a passageiros e terceiros, decorrentes do exercício de sua atividade, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. É ônus da parte autora comprovar minimamente suas alegações, não estando eximida de demonstrar que existiu a relação de transporte, que o acidente causador da lesão ocorreu no interior do coletivo, bem como os danos por ela suportados, o que não foi feito a contento. 4. Os laudos, exames e atestados médicos apresentados em conjunto com a petição inicial demonstram que efetivamente sofreu uma queda que causou grave lesão em sua panturrilha esquerda, impossibilitando-a de se locomover durante o período de reabilitação. Mas não corroboram a alegação de que a queda tenha ocorrido no interior do ônibus, muito menos em razão de uma conduta praticada pelo motorista.
Prova testemunhal que não presenciou o fato, e ausência de boletim de ocorrência ou outro documento de ateste a veracidade das alegações. Manutenção da improcedência dos pedidos autorais. 5. Com a improcedência da ação principal, a lide secundária fica prejudicada, não sendo necessário o exame do seu mérito. Destarte, embora a denunciação da lide tenha sido feita sob a vigência do artigo 70, inciso III, do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da não obrigatoriedade da hipótese de denunciação da lide prevista no mencionado dispositivo legal, admitindo a necessidade de condenação do denunciante ao pagamento das verbas sucumbenciais em caso de extinção da lide secundária. Precedentes. 6. O direito de regresso do denunciado é limitado ao capital segurado, sendo este o parâmetro para a fixação de honorários advocatícios na lide secundária, uma vez que não aferida situação que autorize a sua fixação por apreciação equitativa. 7. Recurso interposto pela autora conhecido e desprovido. Recurso interposto pela seguradora/denunciada conhecido e provido. Data: 22/May/2023

Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0015153-96.2005.8.08.0035. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Material

Dessa forma, configurada a culpa
exclusiva da consumidora,
considera-se
romp
ido
o nexo causal, não havendo que se falar
em responsabilidade do primeiro recorrido, sobretudo porque
a
atitude

do motorista ao frear o ônibus não implicou em manobra excessiva que pudesse caracterizar culpa da prestadora de serviço público, devendo-se manter hígida a sentença.

Dito isto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, razão pela qual majoro os honorários advocatícios, a que a apelante fora condenada, em 15%, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, em razão da gratuidade.

É como voto.

1
(AgRg no AREsp 530.822/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016)

2
“A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme prevê a Teoria do Risco Administrativo, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior.” (AgRg no AREsp 235.079/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015)

3
“Responsabilidade civil de Município. Responsabilidade objetiva. - Inexistência de ofensa ao artigo 37, § 6º, da Constituição, uma vez que o acórdão recorrido, embora aludindo à responsabilidade objetiva do Estado nos moldes da teoria do risco integral, em verdade se orientou pela teoria do risco administrativo, sustentando a inexistência de culpa exclusiva da vítima, e sendo certo que, no caso, não havia caso fortuito ou de força maior.” (RE 238453, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 12/11/2002, DJ 19-12-2002 PP-00092 EMENT VOL-02096-07 PP-01356)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de 01/04/2024 a 05/04/2024:

Acompanho o E. Relator.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.